Tribunal: TJBA
Processo: 8010588-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010588-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: POSTO ITAGIBA LTDA Advogado(s): HIANA JANAINA SOARES MENDES, MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: ALYNE HUSSEL DE OLIVEIRA NUNES e outros Advogado(s):HARRISON FERREIRA LEITE, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DECISÃO A QUO QUE DEFERIU O PLEITO LIMINAR DECRETANDO O DESPEJO DO IMÓVEL COMERCIAL OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE. DUPLO FUNDAMENTO. DENUNCIA VAZIA E FALTA DE PAGAMENTO. ATEDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 59, §1º DA LEI Nº 8.245/91. EVIDENCIADA A REGULARIDADE DOS IMÓVEIS DADOS COMO GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL AO SÓCIO DA EMPRESA AGRAVANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para desocupação de imóvel não residencial, em ação de despejo cumulada com pedido de cobrança, proposta em razão do término do contrato e inadimplemento dos aluguéis. II. Questão em discussão 2.Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento de preliminar sobre inadequação da via eleita, não enfrentada pelo juízo de origem; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar de despejo; (iii) saber se a caução ofertada é idônea e suficiente. III. Razões de decidir 3. Preliminares não analisadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas diretamente em segundo grau, sob pena de supressão de instância. 4. A liminar foi corretamente concedida com base no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, por comprovado inadimplemento contratual. 5. A cumulação de fundamentos (denúncia vazia e falta de pagamento) não impede a concessão da liminar fundada no inadimplemento. 6. A caução ofertada demonstrou-se idônea e suficiente, conforme documentação nos autos. 7. Alegações sobre possível perda de interesse da autora por venda do imóvel não foram submetidas à instância de origem e demandam instrução probatória. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "É cabível a concessão de liminar para desocupação de imóvel não residencial fundada no inadimplemento contratual, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, mesmo que cumulada com outro fundamento, desde que comprovados os requisitos legais." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, art. 59, §1º, IX; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 1239296-25.2022.8.13.0000, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câm. Cível, j. 26.05.2023; TJSP, AI nº 2027175-66.2022.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, 29ª Câm. Dir. Priv., j. 08.06.2022; TJSP, AI nº 2137753-62.2023.8.26.0000, Rel. Des. Andrade Neto, 32ª Câm. Dir. Priv., j. 15.06.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010588-75.2024.8.05.0000, figurando como agravante POSTO ITAGIBA LTDA e agravadas ALYNE HUSSEL DE OLIVEIRA e REJANE OLIVEIRA NUNES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.